Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-08.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001424-08.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIANE AMINTA NOGUEIRA STEIN - CPF: 651.249.441-53 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA.

NÃO COMPROVAÇÃO.

ÔNUS DA RÉ.

FATURA PAGA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR MINORADO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

A parte autora comprovou o pagamento da fatura que gerou o corte de energia e negativação do seu nome, razão pela qual a parte requerida deve indenizar pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001424-08.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA

: ELIANE AMINTA NOGUEIRA STEIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença

proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e pedido de Antecipação de Tutela, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento,

e acrescido de juros legais desde a citação. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e

honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (id. 167115000)

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
defende a regularidade da suspensão do fornecimento de energia, sob o argumento de que a apelada estava inadimplente, conforme registro nos sistemas.

A fatura referente ao mês 06/2021 com vencimento em 11/07/2021, no valor de R$ 539,33, a fatura que originou a suspensão de energia apresentada nos autos pela autora encontra-se ilegível, assim como o código de barras do comprovante, não tendo a requerida possibilidade de conferir se houve algum erro de numeração no pagamento junto a Casa Lotérica.

Discorre sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia de usuário reconhecidamente inadimplente, logo não pode ser imputada a prática de qualquer ato ilícito, uma vez que apenas exerceu o regular direito.

Aduz que a apelada não comprovou qualquer dano extrapatrimonial, ofensa aos direitos da personalidade.

Conforme decidiu o STJ, a interrupção do fornecimento de energia elétrica pelo prazo de 5 (cinco) dias – isto é, em período superior ao narrado pela parte Recorrida – por si só, não configura dano moral.

Discorda da condenação por dano moral que lhe foi imposta, sob o argumento de que não praticou nenhum ato ilegal, e caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(id. 167115004)

A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

(id. 167115009).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A

apelada
ELIANE AMINTA NOGUEIRA STEIN,

ajuizou ação

de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada, em face da apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,

Em sua petição inicial, afirma ser consumidora da unidade 6/312714-5, localizada em sua residência, e que em 23/11//2021, no dia 23 de novembro de 2021, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), compareceram no endereço citado alguns funcionários da empresa ré, informando que seria realizado o desligamento da energia elétrica. Os funcionários da empresa ré, efetuaram o desligamento da energia elétrica alegando o descumprimento do pagamento referente a fatura do mês de JULHO de 2021. Ocorre que, a autora pagou a fatura, informando aos funcionários da empresa ré, bem como apresentou a fatura com o devido comprovante de pagamento, contudo os funcionários não deram a devida importância, ignorando a autora e prosseguindo com o desligamento da energia elétrica.

Prossegue dizendo que tentou solucionar administrativamente, porém sem êxito, ajuizou a ação.

O Magistrado ao receber a inicial, deferiu a tutela de urgência,
“para determinar que a empresa ré, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e exclua os dados da requerente nos Órgão de restrição ao crédito, no tocante a fatura do mês de junho de 2021, no valor de R$539,33, com vencimento em 11/07/2021. Caso tenha suspendido o fornecimento de energia em razão do citado débito, deverá restabelece-lo no prazo de 48horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa.”
, e na mesma oportunidade inverteu o ônus da prova.

(id. 167114526)

Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. (Id. 167114536)

Em contestação a apelante alegou que consta nos sistemas o débito referente a valor do mês 06/2021, com vencimento em 11/07/2021, no valor de R$ 539,33, por isso a suspensão do fornecimento de energia é legítimo, assim como a negativação do nome da autora também é regular. Asseverou ainda a inexistência de qualquer ato ilício a ensejar a condenação por dano moral.

(Id. 167114539)

Após a impugnação, sobreveio a sentença de procedência parcial dos pedidos da autora, onde o Juiz de Direito, em análise das provas existentes nos autos, entendeu que a apelada comprovou o pagamento da fatura que teria gerado o corte da energia e negativação do nome da apelada.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Almeja a autora que seja reconhecida a irregularidade imputada à requerida ao suspender o fornecimento de energia elétrica e incluir os seus dados ao cadastro de inadimplentes estando adimplente.

A ação é parcialmente procedente.

Isso porque, a parte requerida apenas alega que o corte de energia ocorreu porque constava em seus sistemas que a fatura do mês de 06/2021 no valor de R$ 539,33 estava em aberto, bem como, que o pedido de pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados não merece prosperar, em vista de o restabelecimento da energia ter ocorrido no mesmo dia do corte, qual seja 23/11/2021.

Contudo, considerando que a parte autora comprova a quitação da fatura em 10/08/2021 (id. 73913815 - Pág. 1), dois meses antes da suspensão do fornecimento de energia, bem como apresentou o comprovante de pagamento aos funcionários da ré no momento do corte (id. 82695422 - Pág.), não há como prosperar as alegações da requerida.

Destarte, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e que, portanto, prescinde de demonstração, já que decorre da própria ilicitude do fato.

(...)

Ademais, em se tratando de relação de consumo, como aduzido, cabia à ré demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, prevenindo-se e tomando todos os cuidados necessários para evitar que a suspensão do fornecimento de energia fosse realizada.

Desta feita, considerando que a suspensão do serviço se deu de forma indevida, em razão de a autora estar adimplente, inequívoco o dano moral sofrido por esta, ao ficar sem eletricidade, tendo em vista a indispensabilidade de tal serviço para as necessidades mais corriqueiras do ser humano e para a preservação de sua própria dignidade.

(...)”

A apelante, em apertada síntese, pretende a reforma da sentença, alegando que apenas exerceu seu regular exercício do direito, uma vez que em seus sistemas a apelada encontrava-se inadimplente com a fatura

06/2021, com vencimento em 11/07/2021, no valor de R$ 539,33, por isso a suspensão do fornecimento de energia é legítimo, assim como a negativação do nome da autora também é regular. Asseverou ainda a inexistência de qualquer ato ilício a ensejar a condenação por dano moral.

Destaco que o ônus da prova foi invertido, por ocasião do despacho inicial, e dessa decisão não houve recurso.

A apelada, por meio de prova documental, comprovou o pagamento realizado em 10/08/2021 da fatura de energia, com vencimento em 11/07/2021, no valor de R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais) (id. 167114520), ou seja, exatamente a fatura que gerou a interrupção do fornecimento de energia e que é objeto da ação.

Por outro lado, a apelante alega que o documento apresentado pela apelada não está legível e por isso não há como identificar os dados, porém o referido comprovante de pagamento está perfeito e todas as informações são compatíveis com a fatura discutida nos autos.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Como se verifica, não foi comprovada a regularidade da cobrança feita à apelada, e que gerou a negativação do nome dela e a interrupção do fornecimento de energia.

Dessa forma, a cobrança do valor já pago é indevida, assim como a negativação do nome da apelada e interrupção do fornecimento de energia que só foi regularizado após a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA –
DÉBITO
NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A suspensão no fornecimento de
energia
elétrica com base em
débito
não comprovado e sem a respectiva notificação prévia configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(TJ-MT 10007755920218110008 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021
)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, ficou comprovado pela apelada o pagamento da fatura do mês 06/2021, com vencimento em 11/07/2021, no valor de R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais),

por isso deve ser mantida a sentença.

Quanto a ocorrência do dano moral, verifica-se que apesar de apresentar o comprovante de pagamento da fatura para o funcionário da apelante, este procedeu o corte do fornecimento de energia na residência da apelada, além de negativar o nome dela, o que por si só é suficiente para ensejar a condenação por dano moral.

No que diz respeito ao valor da indenização, ela foi arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e por estar acima dos parâmetros adotados por esta e. Corte,

merece redução.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para minorar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023